Tribunal: CARF
Processo: 18363.722977/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.722977/2014-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.708 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
H E ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BEL no 1105065, de
10 de setembro de 2014 (fl. 35), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao
Simples Nacional, gerados nas competências 07 e 11/2013, no débito inscrito em DAU sob o no
20414.000951-04, além de uma multa por atraso na entrega da DIRF (telas do sistema Sivex às
fls. 36/37).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18363.722977/2014-31
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que (e-fl. 2): “Conforme os documentos em anexos, os
meses que constam DAS em aberto no âmbito da Receita Federal estão pagos, são eles os meses
de 04/2014, 05/2014, 06/2012 e 07/2012. Comparecemos ao CAC Belém e mostramos os
comprovantes, e fomos orientados a apresentar os DARF`s originais numa próxima visita a esta
unidade, onde A SRF notificará o banco devido ao não repasse das informações dos
pagamentos, se for o caso. O que faremos em seguida”.
3.
Foram juntados à impugnação os seguintes documentos: (i) extrato da
inscrição em DAU no 20414.000951-04, onde se constata que os débitos referem-se às
competências 06 e 07/2012 do SN; (ii) extrato de débitos obtido em 18/10/2014, onde aparecem
em aberto as competências 04 e 05/2014 além da citada inscrição em DAU; (ii) cópias dos DAS
e respectivos comprovantes de pagamento referentes às competências 04 e 05/2014.
4.
Após o prazo para a regularização dos débitos o sistema apontava apenas a
inscrição em DAU como motivo para a exclusão (fl. 37):

5.
Em sessão de 06 de maio de 2016, a 5a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

voto do relator, Acórdão no 11-52.824 (e-fls.42/46), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
De acordo com o documento de e-fl. 50, não é possível evidenciar a efetiva
data em que a contribuinte foi cientificada da decisão, vez que há apenas um carimbo do “CDD
Centro” de 01/06/2016.

7.
De outra parte, segundo o termo de juntada de documentos de e-fl. 52, a
ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em 14/07/2016, mas a assinatura da petição data
de 02/07/2016.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

8.
Em vista desses dois documentos supra (e-fls. 50 e 52), foi emitido
despacho de encaminhamento no seguinte sentido (e-fl. 63): “Contribuinte manifestou
contrariedade à decisão do CARF e se manifestou de forma intempestiva à decisão, nesses
termos, encaminho ao CARF para sua manifestação”.
9.
Adicionalmente, cumpre consignar que, a ora Recorrente sem seu Recurso
Voluntário consignou que: “O débito de inscrição no 00000020414000951 no valor de R$
36.192,45 foi parcelado e encontra-se totalmente quitado, inclusive as competências 07/2013 e
11/2013, e a empresa em questão, hoje encontra-se toda regulariza perante a Receita Federal
do Brasil, não havendo motivos que a levem a ser excluída do simples nacional”.
10.
Para tanto, juntou os comprovantes dos pagamentos que demonstram a
regularização tempestiva dos débitos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Da Necessidade de Baixar os Autos em Diligência
11.
Conforme relatado, em análise do documento de e-fl. 50, não é possível
evidenciar a efetiva data em que a contribuinte foi cientificada da decisão de 1a instância, vez
que há apenas um carimbo do “CDD Centro” de 01/06/2016.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.708 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18363.722977/2014-31

12.
E, até para fins de aplicação do artigo 23, inciso II e §2o, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972, não é possível evidenciar com segurança qual a data da expedição da
intimação, se 01/06/2016 ou não1.
13.
Por outro lado, em termos práticos, não necessariamente a data da juntada
do Recurso Voluntário pela SRF coincide com a data da realização do protocolo.
Conclusão
14.
Diante desse contexto e por prudência, VOTO por CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a douta autoridade preparadora junte aos autos o
rastreamento dos correios de forma a confirmar quando a contribuinte foi cientificada da
decisão de primeira instância, bem como esclareça se a data do protocolo do Recurso
Voluntário é a mesma da juntada ao processo eletrônico, especialmente em vista da
informação da DRF de e-fls. 62/63.
15.
Adicionalmente, informe a data de expedição do referido AR.
16.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF para
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital